Tribunal: STF
Processo: HC 250260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique de Andrade Malara, advogado, em 12.12.2024, em benefício de Orlando Donizeti Baesso, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, conheceu do recurso para negar provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.440.875/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 23.2.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006) (fls. 222-225, e-doc. 2 e fls. 1-6, e-doc. 3).



    3. Em 23.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501540-80.2019.8.26.0539, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para, “mantida a condenação, READEQUAR suas penas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa” e negou provimento ao recurso do Ministério Público. Esta é a ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. Procedência da pretensão punitiva. Insurgência das partes. Recursos limitados ao redimensionamento das penas. Irresignação defensiva acolhida em parte. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimentos firmes e em consonância com os demais elementos de convicção. Condenação mantida. Dosimetria redimensionada. Quantidade e natureza das drogas que não se prestam para majorar a pena-base e, concomitantemente, afastar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ou mesmo fixá-lo em fração inferior ao máximo previsto em lei. Bis in idem. Circunstância que, por si só, não admite presunção de que o réu integre organização criminosa ou faz do tráfico seu meio de vida. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Redução da basilar ao mínimo legal. Confissão. Pleito de reconhecimento. Impossibilidade. Revelia. Mantido o aumento de 1/6 (um sexto), demonstrado o tráfico de drogas entre Estados da Federação por meio de transporte rodoviário de cargas. Conjuntura do caso concreto que obsta a redução capitulada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Significativa quantidade de maconha que supera 5 t (cinco toneladas). Primariedade e bons antecedentes que, no entanto, autorizam a fixação do regime inicial semiaberto. Sentença reformada em parte. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO” (fl. 76, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, em 28.7.2023, pelo Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 113-114, e-doc. 3).



    Interposto Agravo em Recurso Especial n. 2.440.875/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 26.11.2024, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a dosimetria da pena em condenação por tráfico de drogas. 



    2. O Tribunal de origem fixou a pena-base no mínimo legal, mas afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, devido à significativa quantidade de droga apreendida e ao modus operandi do delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando as circunstâncias do delito e o envolvimento com atividades criminosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo é tempestivo e o agravante impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que levou em conta a quantidade das drogas apreendidas (mais de 5 toneladas de maconha), ademais da operação para transportar referidas drogas, elementos que demonstram envolvimento com organização criminosa. Qualquer incursão além da formada pelas instâncias de origem, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (fls. 163-164, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser viável a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por não haver “referência a qualquer prova produzida que pudesse revelar a participação do paciente em organização criminosa ou, ainda, sua dedicação a atividades ilícitas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto, revelado, de forma cristalina, o constrangimento ilegal que o v. acórdão atacado impõe ao ora paciente, negando-lhe a aplicação de redutor de pena para o qual preenche todos os requisitos, de rigor a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus para o fim de, reconhecendo a incidência do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, redimensionar a pena imposta. 



    Presentes os pressupostos necessários, consistentes no fumus boni juris e periculum in mora, protesta-se pela concessão de MEDIDA LIMINAR para o fim de permitir ao paciente que, em liberdade, aguarda o julgamento do mérito do presente writ” (fls. 8-9, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    7. Ao condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo consignou, quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4ª do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) mostra-se inaplicável a referida minorante à espécie pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. O dispositivo afasta a possibilidade de aplicação diante do envolvimento com organização criminosa, o que fica evidenciado pelo contexto da apreensão, pela fuga do réu ao ser abordado, pela quantidade de droga em transporte, que não deixa dúvidas acerca da vinculação do réu com traficantes maiores, pelo emprego de caminhão no transporte. Dessa forma, torno definitiva a pena até aqui aplicada” (fl. 4, e-doc. 3).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação do redutor com os seguintes fundamentos: 



    “Na espécie, houve a indicação de fatos concretos que justificassem o acréscimo da pena-base enfatizando-se a apreensão de quantidade superior a 5 t (cinco toneladas) de maconha, distribuída em 226 (duzentos e vinte e seis) porções em forma de tijolo, pendentes de fracionamento; quantidade deveras significativa. 



    Por outro lado, a primariedade e os bons antecedentes do acusado que não ostenta passagem criminal, a utilização desse mesmo fundamento, a quantidade e natureza das drogas, para majorar a basilar e, inclusive, negar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, implicaria no vedado bis in idem. (...)



    Na esteira dessa orientação, portanto, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa para, na derradeira etapa da dosimetria das penas, com fundamento na significativa quantidade da droga apreendida que, no caso concreto, demonstra a especial gravidade da conduta, recusar a aplicação do benefício capitulado no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, mormente se ao pequeno traficante, aventureiro da modalidade, não é confiada a guarda de carregamento expressivo e valioso. (...)



    Na derradeira fase, considerando a significativa quantidade da droga apreendida em porções pendentes de fracionamento, mantenho afastada a incidência do redutor capitulado no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, demonstrado o tráfico de drogas entre Estados da Federação por meio de transporte rodoviário de cargas, não há reparos que mereça o aumento eleito na origem em 1/6 (um sexto), resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, que torno definitivas ausentes outras modificadoras” (fls. 82-85, e-doc. 3).



    9. Na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim concluiu:



    “O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    No caso, o Tribunal de origem deixou bem registrado que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, devido a operação realizada, para transportar quantidade superior a 5 toneladas de maconha, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada” (fls. 165-166, e-doc. 3).



    10. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora